Tribunal: TJSP
Processo: 1001023-54.2018.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). Ação de execução de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público objetivando o cumprimento de TAC firmado com o Município de Pinhalzinho e outros dois compromitentes, sob alegação de descumprimento de cláusulas do TAC, que trata da regularização de loteamento clandestino denominado "Chácara dos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). Ação de execução de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público objetivando o cumprimento de TAC firmado com o Município de Pinhalzinho e outros dois compromitentes, sob alegação de descumprimento de cláusulas do TAC, que trata da regularização de loteamento clandestino denominado "Chácara dos Pinheiros". Alegação do embargante de inexigibilidade do título, bem como de que houve cumprimento do TAC, buscando o afastamento ou atenuação da multa.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DO EMBARGANTE. O TAC tem eficácia de título executivo extrajudicial por força de dispositivo legal. Inteligência do art. 5o e 6o da Lei 7.347/1985. No caso, há responsabilidade solidária entre os compromitentes. Tendo o embargante firmado perante o Ministério Público termo de ajustamento de conduta, deve cumprir o que nele foi acordado. Obrigações assumidas que não foram integralmente satisfeitas no prazo determinado no TAC. Ainda que se considerasse que quando do ajuizamento da execução o loteamento estava em vias de ser efetivamente regularizado, o fato de não ter sido regularizado dentro do prazo estipulado no TAC já enseja a execução da multa ali prevista. Cabimento da multa pactuada no acordo, no caso de inadimplemento.
Manutenção da r. sentença que rejeitou os embargos à execução.
Reparo da r. sentença, tão somente, para o fim de excluir a condenação do embargante ao pagamento de verba honorária ao Ministério Público, o que é vedado por expressa disposição constitucional (art. 128, §5o, II, "a", da CF), ficando provido o recurso neste tocante.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.